Tribunal: STF
Processo: ARE 1338331
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA UTILIDADE E DOS EFEITOS PRÁTICOS DO MEDICAMENTO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária e Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “CONSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE. DEVER DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. 
    - Saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), sendo este entendido todos os entes políticos da Federação (CF, art. 23, II), que podem ser acionados, isolada ou conjuntamente, para o fornecimento de medicamentos e insumos necessários à população financeiramente hipossuficiente. 
    - Decisão mantida” (fl. 106, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OMISSÃO DO JULGADO. SUPRIMENTO. 
    - Não afrontam o princípio constitucional da separação dos poderes da República e o da igualdade o exame do mérito administrativo e a determinação judicial de fornecimento de medicamento ao cidadão hipossuficiente.
    - Embargos parcialmente acolhidos” (fl. 115, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXI e o caput do art. 37 e o art. 196 da Constituição da República.
    Argumenta que “o acórdão implica que o Poder Judiciário se torne um cogestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Disso resulta, igualmente, repita-se, a violação ao postulado básico da independência e harmonia dos Poderes, inserto no art. 2º da Carta Magna” (fl. 122, vol. 1). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência de argumentos da existência de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta, falta de identidade com os Temas 6, 500 e 793 de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 128-130, vol. 1).
    O agravante sustenta que “as razões do Recurso Extraordinário manejado pelo Estado de Pernambuco contêm a devida preliminar formal e fundamentada, demonstrando a repercussão geral das questões deduzidas” (fl. 134, vol. 1). 
    Argumenta que “a interpretação acerca do alcance do tema 06, de RE 566.471 RN, não deve ser feita de forma restritiva, a ponto de negar-se seguimento ao RE, uma vez que o mesmo não se restringe apenas à disponibilização de medicamentos de alto custo, mas, sim, acerca da eficácia da atuação estatal para a promoção da saúde. (…) A pretensão recursal está baseada na ofensa direta e não reflexa a texto constitucional. (…) Não incide na espécie óbice da Súmula 279 desse C. STF, porquanto o recurso evidentemente não tem por objeto a reanálise de provas e não se propõe a discutir o quadro fático da lide, mas apenas pretende discutir as conclusões jurídicas do julgamento, quanto a obrigatoriedade ou não do fornecimento do tratamento médico não disponibilizado pelo SUS” (fls. 135-137, vol. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A matéria trazida na espécie é distinta daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Tema 6 de repercussão geral, pois o custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido. 
    6. O Turma Recursal de origem assentou:
    “3. (…) Embora não seja dever exclusivo do Estado prestar assistência à saúde dos cidadãos, é ele o gestor do Sistema dentro do seu território, nos termos do art. 9º, II, combinado com o art. 17, ambos da Lei nº 8.080/90, e é ao Estado que se deve exigir o custeio dos serviços de saúde dos cidadãos que vivem no seu território, posto que prescinde de atuação de qualquer outro ente político da Federação, valendo destacar que, no mínimo, haveria obrigação solidária da União, do Estado e do Município. (…)
    4. É válido observar que a demonstração da utilidade e dos efeitos práticos do tratamento ficam evidenciados pela prescrição médica contida nos autos, posto que apenas o profissional de medicina que acompanha a parte autora, com a dignidade e importância do seu mister, pode afirmar a eficácia real do tratamento por ele ministrado, e ainda prescrever as drogas que, no seu entender, são a forma mais adequada e eficaz de combate à patologia que acomete a parte autora” (fl. 107, vol. 1).
    Nos embargos de declaração a Turma de origem fez constar:
    “(...) o princípio da separação dos poderes da República, veiculado no art. 2º da Constituição de 1988, veda a ingerência do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos, de forma que o juízo de conveniência e oportunidade da prática desses atos é privativo do gestor público. Tal vedação, no entanto, não é absoluta. Primeiro, porque a própria Constituição Federal estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV); segundo, porque a Administração Pública rege-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37), dentre outros princípios dispostos por toda a Constituição” (fl. 112, vol. 1). 
    Este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Rever o entendimento da Turma Recursal de origem quanto “utilidade e dos efeitos práticos do tratamento” demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.944-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR ‘NEOCATE ADVANCE’. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.290.183-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2021).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015 aos recursos interpostos durante a vigência do CPC/73. De modo que afasto a majoração de honorários, mantidos os demais termos. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido para afastar condenação de honorários advocatícios” (RE n. 1.078.145-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora